Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706336-84.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, ANTONIO RODRIGUES LIMA, ANTONIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO SALES IRMAO, ANTONIO SAMPAIO DA SILVA, ANTONIO SANTANA BARRETO, ANTONIO SANTOS ANDRADE, ANTONIO SILVIO DE ALMEIDA FRANCA, ANTONIO TADEU JOSE DE CARVALHO, ANTONIO TEMOTEO DA SILVA, ANTONIO VALDINAR OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE SENA, ANTONIO VIRGULINO DA SILVA, ANTONIO WILSON BEZERRA DA SILVA, ANTONIO WILSON DE ANDRADE ORNELAS, APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, APRIGIO DE SOUZA LIMA, AQUEDO VALENTIM DO NASCIMENTO, AQUIBALDO LUCIANO LUIZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 60864878. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator